Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-94.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013339-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 007.821.081-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERLEY PODADEIRO - CPF: 592.901.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANOEL CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAIR PEREIRA GOMES - CPF: 831.142.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA - CPF: 020.361.911-00 (VÍTIMA), DALVINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 035.722.491-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO

CRIME DE
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
TENTADO
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
POSTULAD
A
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA O
TIPO
DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

3
. POSTULADO O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORASDO MOTI
VO
FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA– INVIABILIDADE –MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA –
DECISUM
MANTIDO –
4
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
.

A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio
qualificado
tentado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio
apenas
é permitida quando forem manifestamente improcedentes
;

daí porque a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Renato Rodrigues
d
os Santos

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca Rondonópolis
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1004908-62.2021.8.11.0003
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado
tentado
, previsto no
a
rt. 121, § 2º,
II (motivo fútil) e IV (recurso que

impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima)
,
c/c
art. 14, II, do Código Penal
, determinando
sua

submissão

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
95583140
,

postula:
(i)

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado tentado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
;

(
ii
)

subsidiariamente,

a desclassificação do
crime
do
loso contra a vida

para o
delito
de lesão corporal,
em razão da ausência de
animus necandi
;
e

(
iii
)

o decote das qualificadoras do
motivo fútil e do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o viés de que
são
manifestamente improcedente
s.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões
que estão no
ID
95583147
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
95583149
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
107658972
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente
recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID
95583050
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que no dia 25/02/2021, por volta

das 00h15min, na rua João Araújo, n. 179, Jardim Amizade,

Rondonópolis-MT,
a vítima PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA fora

atingida por um golpe de arma branca – tipo FACA,
que lhe

causou
lesão de caráter perfurocortante.

Apurou-se que o denunciado
RENATO RODRIGUES DOS

SANTOS
, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade

assassina), foi o autor da facada desferida contra a vítima

Pedro Paulo.

Nesta senda, ao desferir a facada contra Pedro

Paulo, o denunciado
RENATO deu início a um crime de homicídio

que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua

vontade
, consistente na intervenção de terceiros que o

impediram de continuar nas agressões, e no rápido atendimento

prestado pelo SAMU que encaminhou a vítima a Unidade de

Pronto Atendimento – UPA.

O crime fora praticado por
MOTIVO FÚTIL.
Na data

dos fatos o denunciado estava discutindo/brigando com sua

genitora, que é idosa. O denunciado é conhecido na região por

agredir verbal e fisicamente os pais (idosos). Vendo a

situação, a vítima Pedro Paulo interveio, o que despertou a

ira/insatisfação do acusado, que não aceitou a intervenção da

vítima.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso

que dificultou a defesa da vítima
, consistente em
um golpe

desferido pelas costas
. Na ocasião, o denunciado adentrou na

residência, muniu-se de uma faca e retornou, logrando êxito
em desferir um golpe nas costas da vítima.
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como se sabe, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua absolvição sumária, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
;

e,
subsidiariamente
,
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
para o tipo de lesão corporal
ou o decote das qualificadoras que lhe foram imputadas
.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que
foi atacado
Pedro Paulo Carvalho da Silva e seu irmão Sérgio
e
entrou em luta corporal com
ambos
,
que
lhe desferiram
socos
e, posteriormente,
para se defender,
atacou
o primeiro
com uma faca

como forma de se livrar das agressões, fato
esse
que ocasionou as lesões n
o

ofendid
o
;

é
certo que o laudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões,
vista
no

ID
95583052
,indica
m que houve
:

Ferida
perfuroincisa
, aproximada por pontos de sutura com cerca de 4 cm de extensão em região escapular esquerda.

Logo
, a despeito de
o recorrent
e afirmar que teve a
penas a
intenção de se defender de ataques sofridos,
diante da descrição das lesões
d
a vítima,
tal situação fática não
foi
com
provada indene de dúvida na instrução menor
, eis que
não ficou demonstrado de plano que
ele
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
. Além
do mais,
segundo o laudo pericial
em alusão
,
ele

desferi
u

um
golpe
profundo
de faca
nas costas da vítima,
na região escapular
.

Do
s depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, ressaem
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente
, em ambas as fases da persecução criminal
, dando conta, de que
foi atacado e entrou em
luta corporal
com
a vítima,
oportunidade em que
buscou a faca

para se defender,
momento
em que
Pedro Paulo
sofreu as lesões

acima
descritas
; e a outra defendida pelo Ministério Públi
co, com base
nos depoimentos da vítima, das testemunhas prese
n
ciais e d
o laudo pericial, dando conta de que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi
; bem como
que o
insurgente

somente

não consumou seu intento homicida

por circunstâncias alheias
à
vontade
dele
.

O
informante Sérgio Manoel Carvalho da Silva, irmão da vítima,
declarou
, em juízo, que os dois estavam em casa quando ouviram o recorrente discutindo com a sua mãe, que é idosa, motivo pelo qual
Pedro Paulo
tentou intervir, quando foi recebido
com uma facada nas costas
, tal como se infere desta parte do depoimento daquele:

[...]
estávamos em casa, eu e meu irmão Pedro Paulo Carvalho da Silva, que

mora em minha companhia,
e, é muito comum presenciarem Renato agredir os

pais que já são bem idosos, o mesmo sempre grita com estes. Na data dos fatos

seu irmão Pedro Paulo interviu. Notícia ainda, que ouvi do interior de casa a

discussão e fui lá fora verificar o que estava acontecendo. E os envolvidos (seu

irmão e o acusado estavam em luta corporal) e ao perceber que Pedro Paulo

estava com um ferimento das costas, interveio para defende-lo. Com a ajuda de

outros vizinhos conseguiram retirar a faca das mãos do denunciado
e na

sequência, e acionaram a polícia militar.
[...]

A
testemunha Eduardo Correia da Silva
, vizinho
do
recorrente
e do ofendido,
asseriu
em juízo que visualizou parte do entrevero e que, quando saiu de casa, constatou que Pedro Paulo apresentava um ferimento nas costas
,
consoante pode ser visto destes fragmentos
de suas declarações
:

[
...
]
sou vizinho das pessoas de Pedro Paulo Carvalho da Silva e Renato

Rodrigues dos Santos, na data dos fatos estava em casa já dormindo quando

ouviu uma confusão na rua, saiu e viu os irmãos Pedro Paulo e Sérgio

segurando Renato, o qual estava com uma faca grande nas mãos. Viu que

Pedro Paulo, já estava ferido com um corte nas costas. Conseguiram separar os

três, e em seguida Pedro Paulo acionou a Polícia Militar. Conhece Renato, que

é um homem muito tranquilo, porém quando faz uso de bebida alcoólica este

se transforma e passa a agredir os seus pais que já são idosos
. Já conversou

com este por diversas vezes para que melhore o comportamento
[...]

Por sua vez,
a
vítima, Pedro Paulo Carvalho da Silva,
disse
em

juízo que

ouviu
o recorrente
discutindo com
a
sua mãe
(de Renato)
, que é idosa, razão pela qual tentou intervir, quando, então,
Renato
veio p
a
ra cima
dele
com uma faca na mão e desferiu um golpe em suas costas,
conforme
se
depreende

dos seguintes fragmentos de suas
declarações:

[...]
Sou vizinho do acusado e no começo da noite do dia 24, ele começou discutir

com a mãe, sendo que isso iniciou uns dois dias antes.
Foi dar conselho para

Renato não fazer isso e ele apelou. Dizendo: ‘vou ali buscar o que você quer’,

voltando em seguida com uma faca e desferiu um golpe em suas costas, me

defendi dando um murro na cara dele. Em seguida, Renato tentou desferir mais

golpes, a assim o seguro pelos braços, momento em que também chegou seu

irmão Sérgio e mais alguns vizinhos e dessa forma conseguiram tirar o réu
.
[...]

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).
E
,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento
pelo
Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas,
impõe-se registrar que a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se
constata
dos acórdãos abaixo
elencados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
qualificado tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além do mais, é cediço
que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por outro viés,
quanto
a
desclassificação do crime d
oloso contra a vida
para o crime de lesão corporal
,
e
mbora
o recorrente
tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
vê-se que
esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta
, porquanto ele

atacou a vítima com uma faca, pelas costas, e só não lhe desferiu mais golpes porque foi contido pelos vizinhos.

Não bastasse isso, ressai d
a narrativa
do Ministério Público
que o recorrente
, quando ingere bebida alcoólica, aparentemente, apresenta comportamento agressivo, tanto que já agrediu em oportunidades anteriores seus genitores e, no dia fatídico, estava discutindo com sua mãe, que é pessoa idosa.

Ness
e
contexto
, apesar de
o recorrente
negar
sua
intenção homicida
,
não se pode afirmar,
induvidosamente
, que no momento dos fatos

ele
agiu
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado tentado para o tipo de lesão corporal.

Aliás, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, p
or
seu turno
,
est
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que
ele
agiu por motivação ignóbil, qual seja: uma pequena discussão acerca do modo como tratava sua genitora. A
demais
,
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido restou amplamente configurada, visto que
Pedro Paulo
foi surpreendid
o
com um golpe de faca nas costas, durante a discussão, quando se encontrava desarmad
o
.

Por
conta disso
, o pleito que visa o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois,
não há
como se cogitara exclusão do
s
inciso
s II e
IV, do§ 2º,do art. 121,do Código Penal, uma vez que
, na espécie,
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recu
rso interposto por
Renato Rodrigues dos Santos
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022